Tribunal: TJBA
Processo: 0500036-59.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500036-59.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANO SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABORDAGEM POLICIAL EM POUSADA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE EXIBIÇÃO E LAUDO PERICIAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVA EXCLUSIVAMENTE POLICIAL. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES NÃO VERIFICADA POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, que absolveu Luciano Souza Almeida da imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com sinal identificador suprimido (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003).

2. De acordo com a denúncia, o acusado teria sido flagrado por policiais militares com um revólver calibre n.32 com numeração suprimida, em uma pousada localizada na zona norte de Ilhéus, após denúncia anônima dando conta de que ele estaria em um táxi portando a referida arma de fogo.

3. Os policiais afirmaram ter recebido a informação por meio de canal de denúncia e, após identificarem o táxi e confirmarem com o motorista o local de desembarque, se dirigiram à pousada onde encontraram o acusado, supostamente com o armamento. O réu, por sua vez, negou os fatos e alegou ter sido agredido durante a abordagem, negando qualquer posse da arma e sustentando que esta teria sido forjada pelos próprios policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, são suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, ou se persistem dúvidas quanto à autoria, justificando a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade do delito foi comprovada por meio do auto de exibição e apreensão da arma de fogo (revólver calibre .32) e do laudo pericial atestando sua aptidão para o disparo, bem como a supressão da numeração de identificação.

6. No entanto, a autoria do delito não restou devidamente demonstrada. A versão apresentada pelo acusado, negando o porte da arma e relatando agressões físicas sofridas durante a abordagem policial, não foi refutada por prova técnica, uma vez que, apesar de expedida a guia de exame de corpo de delito, não consta nos autos qualquer laudo comprobatório ou justificativa para sua ausência.

7. Os depoimentos prestados pelos dois policiais militares apresentam inconsistências relevantes. Um deles declarou que o acusado foi encontrado em uma área de restaurante da pousada e que a arma estava com ele, mas não soube precisar se na cintura ou em alguma bolsa. Já o outro policial afirmou que não participou da abordagem direta, tendo permanecido do lado de fora da pousada e não visualizado a arma nem no momento da apreensão.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que, embora o testemunho policial possa ter valor probatório, este deve ser corroborado por outros elementos constantes dos autos, especialmente quando há divergências internas nos depoimentos e alegações relevantes da defesa não apuradas adequadamente.

9. A ausência de diligência para produção do exame de corpo de delito em caso de alegação de agressão física representa falha relevante na instrução processual, contribuindo para a fragilização do conjunto probatório e afastando a segurança jurídica necessária para o decreto condenatório.

10. O processo penal, por interferir diretamente na liberdade do acusado, exige prova inequívoca da materialidade e da autoria delitiva. Na dúvida, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, especialmente quando há incongruência nos depoimentos e ausência de prova técnica essencial à verificação da versão defensiva.

11. A absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP é medida que se impõe quando os elementos disponíveis nos autos são insuficientes para sustentar a responsabilidade penal do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A condenação criminal exige certeza quanto à autoria e à materialidade, sendo inviável sua imposição quando a prova é exclusivamente policial, contraditória e não corroborada por outros elementos objetivos”.

“A ausência de laudo de exame de corpo de delito, especialmente quando alegada agressão física durante a prisão, compromete a instrução probatória e a credibilidade da versão acusatória”.

“Aplicando-se o princípio do
in dubio pro re
o, deve ser mantida a absolvição do acusado quando subsistirem dúvidas razoáveis quanto à prática do crime imputado”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2619399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; STJ, AgRg no HC 456.075/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.11.2018, DJe 03.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 1271210/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2018, DJe 21.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação criminal n°0500036-59.2017.8.05.0103, tendo como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado LUCIANO SOUZA ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74